Tribunal: STF
Processo: HC 185051
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA A RESPEITO DO JUÍZO CONDENATÓRIO – SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PACIENTE INTIMADO, PESSOALMENTE, APENAS QUANTO À SUA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE TRANSGRESSÃO A PRERROGATIVA FUNDAMENTAL DO RÉU CONDENADO (CF, ART. 5º, LV) – O PROCESSO PENAL COMO GARANTIA DOS ACUSADOS E INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAQUELE CONTRA QUEM SE INSTAURARAM ATOS DE “PERSECUTIO CRIMINIS” – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – O DIREITO DE RECORRER COMO CLÁUSULA INERENTE AO “DUE PROCESS OF LAW” – OFENSA, QUANTO A TAL PRERROGATIVA, A GARANTIA ASSEGURADA POR PACTOS INTERNACIONAIS, EM TEMA DE PERSECUÇÃO PENAL, A QUALQUER PESSOA: A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 8, n. 2, “H”) E O PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (ARTIGO 9, n. 4) – A QUESTÃO DA POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS (NATUREZA CONSTITUCIONAL OU CARÁTER SUPRALEGAL?) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONFEREM A ESSES DIPLOMAS INTERNACIONAIS A CONDIÇÃO DE SUPRALEGALIDADE – POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR (MINISTRO CELSO DE MELLO) QUE ATRIBUI QUALIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE COM APOIO NA NOÇÃO CONCEITUAL DE BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE, A TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS SUBSCRITOS PELO BRASIL OU A QUE O ESTADO BRASILEIRO HAJA ADERIDO – “PACTA SUNT SERVANDA” (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, ARTIGO 26) – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO.